Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. HIPOSSUFICIENCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. SEM EFEITOS RETROATIVOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Para concessão da gratuidade à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual basta a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, cabe ao magistrado indeferir o benefício.
2. No caso em apreço, diante da existência de elementos de convencimento que demonstram a presença dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da gratuidade de justiça, impõe-se sua concessão. No entanto, o benefício não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc.
3. A constituição de título executivo judicial em razão de ação coletiva ajuizada pelo sindicato, permite a execução individual ou coletiva. Não se estabelece litispendência entre cumprimento de sentença coletivo e o individual, o que afasta a hipótese de prejudicialidade entre as demandas, ressalvada a verificação de duplicidade na execução. Diante disso, inviável a suspensão do prosseguimento da individual, porque o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 313, V, “a” do CPC.
4. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ).
5. RECURSOS DOS EXEQUENTES E DO EXECUTADO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.